Tribunal: TJMT
Processo: 1041531-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041531-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (AGRAVANTE), MANOEL FELIX DE SANTANA - CPF: 757.536.771-34 (AGRAVADO), MARCONI DOS SANTOS FONSECA - CPF: 481.737.543-49 (ADVOGADO), FERNANDA COSTA RIBEIRO - CPF: 470.301.273-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE
– CONTRATO DIGITAL
– ÔNUS DO CUSTEIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira, que produziu o documento, comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

O adiantamento dos honorários da perícia grafotécnica incumbe à parte que detém o ônus da prova, ainda que a produção da prova tenha sido requerida pelo consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1041531-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCOSEGURO S
/
A

AGRAVADO:

MANOEL FELIX DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
BANCO SEGURO S
/
A
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz de Direito
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 1000614-69.2024.8.11.0032, ajuizado por
MANOEL FELIX DE SANTANA
em desfavor da instituição financeira agravante, determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu ao banco requerido o ônus integral do custeio dos honorários periciais,com fundamento no REsp nº 1.846.649 (Tema 1.061 do STJ).

No mérito, o agravante afirma que a controvérsia originária decorre de ação na qual o autor busca a declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado, cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando não ter firmado as avenças questionadas.

Relata que, na fase instrutória, o magistrado de origem deferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida exclusivamente pela parte autora, determinando, contudo, que o custeio da perícia fosse suportado integralmente pela instituição financeira ré.

Sustenta que tal determinação viola frontalmente o disposto no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o
qual a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu a prova, ou rateada quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Defende que, no caso concreto, a perícia foi expressamente postulada pelo autor, ora agravado, razão pela qual não poderia o ônus financeiro ser transferido ao réu.

Argumenta, ainda, que a inversão do ônus da prova — ainda que aplicável às relações de consumo — não se confunde com o ônus de custeio da prova pericial, destacando que o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça estabelece apenas a incumbência da instituição financeira de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, não autorizando, automaticamente, a imposição do dever de arcar com os honorários do perito quando a prova é requerida pelo consumidor.

Assevera que, inclusive, já teria se desincumbido de seu ônus probatório mediante a juntada dos instrumentos contratuais, contendo assinaturas compatíveis com aquelas constantes dos documentos pessoais do autor, bem como comprovantes de liberação dos valores para a mesma conta bancária de recebimento do benefício previdenciário, circunstâncias que, a seu ver, tornariam a perícia prescindível ou, ao menos, afastariam a obrigatoriedade de seu custeio pelo banco.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as regras relativas ao ônus da prova não se confundem com as normas que disciplinam o custeio dos atos processuais, citando julgados que afirmam ser indevida a imposição ao fornecedor do pagamento de perícia requerida exclusivamente pelo consumidor, ainda que haja inversão do ônus probatório.

Colaciona, igualmente, precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que adotam idêntica compreensão.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu integral provimento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, afastando-se a obrigação imposta ao agravante de arcar com o pagamento dos honorários periciais, atribuindo-se tal encargo à parte autora, ou, subsidiariamente, determinando-se o rateio entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil (
I
d. 330381376).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
15
/
12
/2025
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão Id.
337179868
.

O agravado
apresentou contraminuta
,
argumentando
,

inicialmente, a tempestividade das contrarrazões, à luz do art. 1.019, §2º, II, do CPC, requerendo seu regular conhecimento.

No tocante à síntese fática, aduz que, diante da alegação de fraude e da impugnação específica das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário, o magistrado de origem corretamente determinou a produção de prova pericial, por se tratar de meio indispensável à elucidação da controvérsia, sobretudo porque os contratos apresentam assinaturas digitais e dados pessoais divergentes daqueles pertencentes ao autor, tais como endereço, telefone, e-mail, IP de acesso e local da abertura de conta.

Assevera que o agravante pretende se eximir de sua responsabilidade ao sustentar que o ônus do custeio da perícia caberia à parte que requereu a prova, argumento que, segundo o agravado, não se sustenta diante da impugnação da autenticidade dos documentos, hipótese em que incide o art. 429, II, do CPC, impondo à parte que produziu o documento o dever de comprovar sua veracidade.

Defende a essencialidade da prova pericial grafotécnica digital, ressaltando que somente por meio de análise técnica especializada será possível verificar a autenticidade das
assinaturas eletrônicas e a regularidade das supostas contratações, sob pena de cerceamento de defesa.

Invoca, ainda, a condição de hipossuficiência e
hipervulnerabilidade
do autor, pessoa idosa, com baixa escolaridade e sem domínio de tecnologias digitais, circunstância que autoriza a aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, inclusive quanto ao custeio da perícia.

Argumenta que a relação é nitidamente de consumo e que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, razão pela qual é legítima a imputação do adiantamento dos honorários periciais ao banco.

Aduz, por fim, que deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo, porquanto ausentes os requisitos legais para a medida, sendo a decisão agravada consentânea com a legislação consumerista e a jurisprudência dominante.

Ao final, requer que o agravo não seja conhecido e, se conhecido, seja desprovido, com a manutenção integral da decisão agravada, a confirmação da responsabilidade do banco pelo pagamento dos honorários periciais (
I
d. 340620857).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 336558447).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bancoseguro
S
/
A
contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, determinou a realização de perícia grafotécnica e atribuiu à instituição financeira requerida o ônus integral do custeio dos honorários periciais, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.846.649 (Tema 1.061).

Eis a convicção formada pel
o
magistrad
o
de primeiro grau:

“1. Considerando a necessidade de realização de perícia judicial, NOMEIO como perita grafotécnica a Senhora KAMILA EDUARDA ANDREZA, CPF nº 061.089.131-69, podendo ser encontrada na Rua Nilza M. Costa Ferreira, nº 773 Apto 2px Amanda
Tur

Agru
– Jardim Aliança I, cidade de Pontes e Lacerda/MT, telefone (65) 9.9645.2244, e-mail: kamilaloenzo21@icloud.com, com fulcro no art. 156, § 1º do Código de Processo Civil.

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: I) arguir eventual impedimento ou suspeição do(a) perito(a); II) indicar assistente técnico e; III) apresentar quesitos; sob pena de preclusão, na forma do art. 465, §1º, do CPC.

Após, INTIME-SE o(a) perito(a), com as advertências legais – CPC, art. 156, § 1º, art. 157 –, para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido e
apresente em 5 (cinco) dias a proposta de honorários - CPC, art. 465, § 2º, I.

Com a proposta nos autos, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, INTIME-SE o(a) perito(a) nomeado(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, agendar data indicando hora e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 40 (quarenta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes.

Pagamento dos honorários periciais será suportado pela instituição financeira requerida, nos termos do REsp 1.846.649 (Tema 1.061 do STJ).

Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE as partes (art. 474, do CPC).

Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477, §1º, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário
.
”

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à possibilidade de se impor à instituição financeira o adiantamento dos honorários periciais quando a perícia grafotécnica é requerida pelo consumidor que impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário.

Desde logo, cumpre assentar que a lide subjacente está inserida no âmbito das relações de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, sendo incontroverso que a instituição financeira figura como fornecedora de serviços e o autor como destinatário final.

Nessa perspectiva, revela-se plenamente aplicável o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual:

“São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso concreto, a parte autora afirma, de forma específica, que não firmou os contratos de empréstimo consignado apresentados pelo banco, impugnando a autenticidade das assinaturas neles apostas. Tal circunstância, por si só, atrai a incidência do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II –
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Portanto, não há dúvida de que compete à instituição financeira, que trouxe aos autos os instrumentos contratuais, demonstrar a veracidade das assinaturas e a regularidade da contratação.

Nesse ponto, é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061 dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, sob pena de cerceamento de
defesa, sendo imprescindível, em tais hipóteses, a realização de prova pericial grafotécnica.

Embora o agravante sustente que a inversão do ônus da prova não se confunde com o custeio da prova pericial, tal distinção, no contexto das relações de consumo e da impugnação de autenticidade documental, não pode ser acolhida de forma absoluta.

Isso porque a atribuição do ônus probatório à instituição financeira seria esvaziada se, ao mesmo tempo, se impusesse ao consumidor — parte hipossuficiente e, no caso, pessoa idosa — o encargo financeiro de viabilizar a produção da prova indispensável à demonstração do fato que o banco tem o dever jurídico de provar.

O art. 95 do Código de Processo Civil, ao estabelecer, como regra geral, que a parte que requer a prova deve adiantar a remuneração do perito, não pode ser interpretado de forma isolada, devendo ser harmonizado com o microssistema de proteção ao consumidor, com o princípio da isonomia material e com as regras específicas de distribuição do ônus da prova previstas no próprio CPC.

A interpretação sistemática do ordenamento conduz à conclusão de que, quando a prova pericial é necessária para que a parte responsável pelo ônus probatório possa demonstrar a veracidade do documento que produziu, é legítima a imputação a ela do dever de custear a perícia.

No caso, ademais, a decisão agravada evidencia-se prudente e proporcional, pois a controvérsia gira em torno de assinaturas digitais e de contratações supostamente realizadas em ambiente eletrônico, contexto que demanda análise técnica especializada, não sendo suficientes, por si sós, as cópias dos contratos e os comprovantes de crédito apresentados pela instituição financeira para afastar a alegação de fraude.

Some-se a isso a condição pessoal do autor, pessoa idosa, com limitada familiaridade com meios digitais, o que reforça sua
hipervulnerabilidade
e justifica, ainda mais, a adoção de medidas que efetivamente assegurem a facilitação de sua defesa em juízo.

Nesse sentido, cito os precedentes deste Sodalício:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO FIRMADO POR MEIO DIGITAL.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde pelo custeio de prova pericial destinada a demonstrar a validade da contratação em relação de consumo, nos termos da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC
.

É tecnicamente inviável a realização de perícia grafotécnica quando a contratação impugnada ocorreu exclusivamente por meio digital, sem assinatura manuscrita.

O juiz deve indeferir prova pericial manifestamente inútil ou impertinente, conforme previsto no art. 370 do CPC.
(...)
.”

(N.U 1043512-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CONTRATO
. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
Havendo impugnação da autenticidade de contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC
. 2. A responsabilidade pelo custeio da perícia grafotécnica incumbe à parte que detém o ônus da prova, ainda que a produção da prova tenha sido requerida pela parte adversa beneficiária da gratuidade da justiça."
(N.U 1042353-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Diante desse panorama, conclui-se que a decisão agravada
se encontra
em harmonia com a legislação aplicável e com a orientação consolidada dos tribunais superiores, não merecendo reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026